Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008580-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO FRANCISCO - CPF: 200.934.898-20 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SOUZA CARVALHO - CPF: 747.155.341-34 (AGRAVANTE), FORUM DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 04.056.801/0001-20 (AGRAVADO), AUTORIDADE PÚBLICA (AGRAVADO), JACKSON FERREIRA GOMES - CPF: 069.019.371-80 (VÍTIMA), JOAO ANTONIO FRANCISCO - CPF: 200.934.898-20 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVENILHO PEREIRA DE MORAES - CPF: 045.477.161-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TORTURA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal no 1005472-62.2024.8.11.0059, pela suposta prática do crime de tortura (art. 1o, I, "a", da Lei no 9.455/1997). O impetrante alega ausência de indícios de autoria e de fundamentação idônea para a prisão e existência de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente à luz dos elementos constantes dos autos, especialmente quanto à presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, fundamentação da decisão constritiva e adequação da medida cautelar extrema.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva é admitida como medida excepcional quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, os quais, no caso, encontram-se demonstrados por decisão fundamentada com base em elementos concretos dos autos.

4. Os autos revelam indícios suficientes da autoria e materialidade da infração penal, com base em boletim de ocorrência, relatório policial, prontuário médico, depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança.

5. Os fatos teriam ocorrido no interior do estabelecimento comercial vinculado ao paciente, onde a vítima foi mantida amarrada e agredida, sendo necessário o resgate pela autoridade policial.

6. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a suposta participação do paciente em organização criminosa (facção Comando Vermelho), a gravidade dos fatos e sua repercussão social.

7. Consta nos autos que o paciente responde a outra ação penal por furto qualificado (autos no 0801287-79.2021.8.14.0028, Comarca de Marabá/PA) e teria se evadido do distrito da culpa, circunstâncias que evidenciam periculosidade e risco de reiteração delitiva.

8. A análise aprofundada da autoria e da prova é incabível na via estreita do
habeas corpus
, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a custódia preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à gravidade concreta do delito e à vinculação do acusado com organização criminosa, justificam a manutenção da prisão preventiva.

2. A via do
habeas corpus
não comporta reexame aprofundado de provas para aferição de autoria delitiva.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A decretação da prisão preventiva fundamentada em elementos concretos e atuais atende aos parâmetros legais e constitucionais da medida cautelar extrema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 80; Lei no 9.455/1997, art. 1o, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 180.519/MT, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10.10.2023; STJ, AgRg no HC 930695/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5.11.2024; TJMT, N.U 1006575-53.2025.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 13.03.2025; TJMT, N.U 1020226-89.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 29.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008580-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO SOUZA CARVALHO

AGRAVADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de Marcos Antonio Souza Carvalho contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, proferida nos autos da ação penal no 1005472-62.2024.8.11.0059, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 1o, I, "a", da Lei no 9.455/1997 [crime de tortura] (id. 275815377).

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
não há indícios de participação do paciente na empreitada criminosa para embasar a custódia preventiva,
2)
a decisão constritiva está motivada
“única e exclusivamente pelo seu livro convencimento e não pela aplicação da lei ao caso concreto”
,
3)
a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseada apenas em presunções, e
4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis que autorizam sua liberdade provisória.

Requer a revogação da ordem de prisão preventiva para
“aguardar em liberdade a tramitação do processo”
(id. 275815374).

O pedido liminar, analisado em plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri, foi indeferido (id. 275852367).

Contra a decisão liminar, foi interposto agravo interno, no qual o agravante/impetrante reiterou os fundamentos da inicial, impugnando a negativa de revogação da prisão preventiva e criticando a ausência de fundamentação concreta na decisão singular (id. 276445377).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo não conhecimento do agravo regimental, por sua manifesta inadmissibilidade, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (id. 280489392).

O agravo não foi conhecido por ausência de previsão regimental e inadequação da via eleita (id. 282759894).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 276267886/276267888).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Gill Rosa Fechtner (id. 287103375).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consoante se extrai da ação penal, no dia 20.12.2024, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tortura, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.

Conforme narra a autoridade policial:

“No dia 20 de dezembro de 2024, a equipe policial foi acionada para verificar
denúncia de tortura
em andamento em um bar localizado na Rua Jurandes Pereira Sales, município de São José do Xingu. Após diligências no local, foi constatado que a vítima JACKSON FERREIRA GOMES
havia sido sequestrada e mantida refém por integrantes de uma facção criminosa
, incluindo o suspeito MARCOS JOSÉ VIEIRA LIMA. A
vítima foi brutalmente agredida física e psicologicamente com o objetivo de obter informações relacionadas a sua conduta e atividades
. Após buscas, a vítima foi encontrada em estado grave no pronto atendimento local, onde apontou o suspeito MARCOS JOSÉ VIEIRA LIMA como um dos autores das agressões.”
(id. 179786826 – ação penal no 1005472-62.2024.8.11.0059)

No dia 07.01.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente e outros dois suspeitos, todos pela suposta prática do crime de tortura (id. 180027813 – ação penal no 1005472-62.2024.8.11.0059).

Em decisão datada de 09.01.2025, o juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados para respondem à acusação (id. 180197304 – ação penal no 1005472-62.2024.8.11.0059).

Posteriormente, em decisão do dia 28.01.2025, o juízo
a quo
determinou o desmembramento do feito, a fim de evitar tumulto processual, porque apenas um denunciado [de um total de três] estava preso, e, na mesma ocasião decretou a prisão preventiva do paciente [
Marcos Antonio Souza Carvalho
], nos seguintes termos:

“(...) Pois bem, inicialmente verifico dos autos que
o prosseguimento da ação da forma em que se encontra causará tumulto processual, por se tratar três réus, sendo que um está preso e os outros dois encontram-se em local incerto
. Dessa forma, nos termos do art. 80 do CPP, no intuito de evitar tumulto processual, DETERMINO o desmembramento do feito em relação aos réus JOVENILHO PEREIRA DE MORAES e MARCOS ANTONIO SOUZA CARVALHO, permanecendo nos presentes o acusado MARCOS JOSE VIEIRA LIMA. (...)

Sobre a representação pela prisão preventiva dos denunciados Jovenilho Pereira de Morais e
Marcos Antônio Souza Carvalho
, nos termos do art. 312 do CPP, verifica-se que o fumus comissi delicti está caracterizado em virtude da
presença de provas da materialidade delitiva
(boletim de ocorrência n. 2024.387248, relatório de investigação 179786836, e prontuário médico (ID 179786836) e
indícios suficientes de autoria em relação ao representados
, tendo em vista os elementos colhidos no inquérito policial 295/2024, especialmente os depoimentos das testemunhas, imagens das câmeras de segurança e o relatório policial de ID 179787017.

De acordo com o relatório policial (ID 179787017), restou demonstrado que
os representados estavam presentes no local dos fatos
, participando ativamente da prática delitiva, que envolve, entre outros aspectos, em tese, a tortura da vítima, conforme descrito nos autos. As imagens do sistema de monitoramento eletrônico, a partir do “Programa Vigia Mais MT”, corroboram o depoimento das vítimas, bem como a atuação dos representados no momento da infração penal.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para
garantia da ordem pública
, diante da gravidade das infrações cometidas, sendo que
os denunciados supostamente integram a facção criminosa conhecida, “Comando Vermelho”, e que tais atos de violência não são inéditos na região
. Nesse sentido, há indícios de que a liberdade dos denunciados pode colocar em risco a ordem pública, visto que a prática de delitos dessa natureza gera grande sensação de insegurança e instabilidade social na comunidade local.

(...) Outrossim, observa-se que
o denunciado Marcos Antônio possui ação penal em curso
(autos n. 0801287-79.2021.8.14.0028) pela prática, em tese, do
crime de furto qualificado
, na comarca de
Marabá/PA
, o que evidencia a
reiteração delitiva
e, consequentemente, sua
periculosidade social
.

Nesse sentido, a presença dos representados em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e sua suposta vinculação com atividades criminosas
amplificam o risco de reiteração delituosa
, sendo imprescindível a medida cautelar da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, o cumprimento da ordem pública e a prevenção de novas infrações.

Além disso, faz-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, vez que conforme consta do relatório policial o denunciado
Marcos Antônio se evadiu do distrito de culpa após os fatos
. Logo, verifica-se que esta se esquivando das consequências legais de sua conduta.

Dessa forma, o conjunto probatório e factual demonstra gravidade concreta e fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade dos fatos atribuídos aos denunciados. (...)

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva dos denunciados JOVENILHO PEREIRA DE MORAES e MARCOS ANTONIO SOUZA CARVALHO. (...)”
(id. 181984860 – ação penal no 1005472-62.2024.8.11.0059)

Diante da determinação de desmembramento da ação penal, no dia 29.01.2025, foi distribuída a ação penal no 1000415-29.2025.8.11.0059 em desfavor de Marcos Antonio Souza Carvalho [paciente] e Jovenilho Pereira de Moraes.

Já nos autos da ação penal desmembrada, o paciente apresentou resposta à acusação no dia 06.02.2025 (id. 183145741 – ação penal no 1000415-29.2025.8.11.0059).

Na data de 15.02.2025, o órgão ministerial de primeiro grau impugnou à resposta à acusação (id. 184180067 – ação penal no 1000415-29.2025.8.11.0059).

No dia 24.03.2025 foi acostado aos autos um malote digital que informa o
cumprimento do mandado de prisão do paciente
(id. 188188297 – ação penal no 1000415-29.2025.8.11.0059).

Em decisão do dia 09.04.2025, o juízo singular determinou o remembramento do feito (id. 189995989 – ação penal no 1000415-29.2025.8.11.0059).

A audiência de instrução e julgamento, nos autos da ação penal [atualmente remembrada], iniciou-se em 18.03.2025 e está marcada para continuar no dia 08.07.2025 para oitiva das vítimas e interrogatório dos acusados (ids. 187479926 e 193371586 – ação penal no 1000415-29.2025.8.11.0059).

Insurge-se o impetrante contra a decisão constritiva já que o paciente não teria participado dos fatos investigados, porque estaria dentro de seu veículo, o qual, supostamente, estava estacionado na rua paralela ao local dos fatos.

Contudo, conforme enfrentado em decisão liminar neste
writ
, pelo Des. Plantonista, há nos autos da ação penal
“elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência do delito imputado ao paciente e a possibilidade de ter participado dele, não se podendo concluir, com a firmeza que o caso demanda, a tese relacionada à ausência de autoria e/ou envolvimento dele com as práticas delitivas”
.

Além disso, a conclusão almejada na presente impetração demanda o exame aprofundado do mérito da ação penal, com a devida análise do conjunto probatório, providência incompatível com os estreitos limites do
habeas corpus
.

Exatamente nestes termos são os precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça:

“(...) Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. (...)”
(AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 10.10.2023);

“(...) Como é cediço, o Habeas Corpus exige prova pré-constituída, capaz de demonstrar a ilegalidade da prisão do paciente, cabendo ao impetrante demonstrar a desnecessidade efetiva da prisão ocorrida, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal. (...)”
(N.U 1006575-53.2025.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 13.03.2025).

Desse modo, em que pese as alegações do impetrante, o
writ
não está suficientemente instruído com elementos hábeis a oportunizar a constatação de que o paciente não estaria não teria participado da suposta prática criminosa.

Além disso, o
habeas corpus
não se presta à apreciação aprofundada do mérito da ação penal, porquanto constitui via processual excepcional, voltada exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção, sendo inviável o exame detalhado do conjunto probatório nesta estreita via processual, nos termos alinhavados acima.

Noutro giro, a decisão constritiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Isso porque, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, há indícios de que o paciente participou ativamente da prática do crime de tortura, corroborados por boletim de ocorrência, relatório de investigação, prontuário médico, depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança.

Conforme os elementos constantes dos autos, os fatos ocorreram no interior do estabelecimento comercial pertencente ao paciente, onde as vítimas teriam sido mantidas com mãos e pés amarrados e submetidas a agressões físicas [como chutes, socos e enforcamentos] praticadas, em tese, pelos denunciados.

A prática criminosa somente foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que a Polícia Civil foi acionada por meio de diversas denúncias sobre gritos de socorro vindos do local, o que motivou a intervenção imediata da autoridade policial e o resgate das vítimas.

Ademais, apontou-se sua suposta vinculação a facção criminosa atuante na região [comando vermelho], o que evidencia risco concreto à ordem pública diante da gravidade do delito e da repercussão social dos fatos e, nos termos de precedentes do STJ e desta Primeira Câmara Criminal, recomenda-se a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC no 558.116/RJ; AgRg no RHC n. 170.203/DF; TJMT, N.U 1020226-89.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 29.08.2024).

Soma-se a isso a informação de que o paciente responde a outra ação penal por furto qualificado e se evadiu do distrito da culpa [0801287-79.2021.8.14.0028, Comarca de Marabá/PA], o que denota reiteração delitiva e periculosidade, bem como o risco de frustração da aplicação da lei penal.

Noutra senda, as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não bastam, por si sós, para afastar a medida extrema, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 930695/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 5.11.2024).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(www.tjmt.jus.br)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025